Tribunal: TJBA
Processo: 8161040-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161040-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MIRIAN ISABEL SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
N
EGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM RAZÃO DE DÍVIDA LEGITIMAMENTE CONSTITUÍDA.
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegava desconhecer dívida responsável por negativação de seu nome.

O pedido principal consistia na exclusão da negativação do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e na indenização por danos morais, sob alegação de inexistência da dívida.

Sentença recorrida reconheceu ausência de comprovação da contratação, determinando a exclusão da inscrição e fixando indenização moral, além dos honorários advocatícios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorreu de dívida inexistente e se enseja indenização por dano moral, mesmo havendo indícios de relação contratual com a instituição financeira.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
A instituição apelante apresentou contrato assinado, faturas pagas e comprovante de envio dos documentos ao endereço da autora, evidenciando o uso do cartão pela própria parte apelada.
A negativação decorreu de inadimplemento de dívida regularmente constituída, não sendo configurada fraude ou erro de identificação.
Inexistente o ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar previsto no art. 186 do CC.
A jurisprudência do STJ exige ausência de relação contratual para configurar dano moral presumido, não se aplicando a Súmula 479/STJ ao caso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento
:
"1. A negativação decorrente de dívida regularmente constituída, acompanhada de provas de contratação e uso do serviço, não configura ato ilícito."
"2. Não se reconhece dano moral presumido quando há relação contratual válida entre as partes."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 188, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.193.764/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.05.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.529.562/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.11.2019; STJ, Súmula 479.

PROCESSO
: 8161040-31.2023.8.05.0001

DECISÃO
: 2025

RESULTADO
: RECURSO PROVIDO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCARD S.A.
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21